Tribunal: TJDFT
Processo: 0006423-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0006423-40.2019.8.07.0001 APELANTE: CICERO GUEDES PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Dê-se vista à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais do apelante CÍCERO GUEDES PEREIRA (réu preso). 2. Após, dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões. 3. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 14 de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.